Tribunal: TJDFT
Processo: 0717325-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE PENHORA ON LINE PELO SISTEMA SISBAJUD. “TEIMOSINHA” RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS ATIVIDADES CARTORÁRIAS. LAPSO DE TEMPO TRANSCORRIDO DESDE A ÚLTIMA PESQUISA. RAZOABILIDADE. PRESENÇA. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há impedimento legal à renovação de diligências eletrônicas que se mostrem necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução/cumprimento de sentença. A reiteração das medidas postuladas pelas partes, quando se mostrarem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas, devem ser realizadas.
2. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas entende a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta “on line” ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor a indicar a alteração da situação patrimonial do devedor.
3. No caso dos autos, a renovação da pesquisa junto ao sistema SISBAJUD se justifica pois transcorreu lapso de tempo razoável entre a última pesquisa realizada e aquela que se sucederá, cerca de dois anos, o que aponta para a necessidade de efetivação da prestação jurisdicional, além de haver absoluta falta de informações sobre outros bens da parte devedora passíveis de constrição judicial.
4. Havendo ferramenta útil e de fácil utilização à disposição do Juízo, aferindo-se a possibilidade de pesquisa e bloqueio de bens junto ao SISBAJUD, deve ser prestigiado o direito do credor em ver seu crédito saldado, inclusive por meio de ferramenta que prevê emissões automáticas de ordens repetitivas de bloqueio de valores durante determinado prazo (teimosinha), máxime quando ainda não tentada tal funcionalidade anteriormente.
5. A mera necessidade do acompanhamento do sistema eletrônico em vista da execução das respectivas ordens automatizadas não enseja prejuízo às atividades da serventia judicial e basta a adoção de medidas ordinárias de boas práticas cartorárias em vista da adaptação da rotina à nova funcionalidade.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.